Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Cheque. Negócio jurídico subjacente. Irrelevância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento nos arts. 801 e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque para o prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. O cheque é título de crédito dotado de autonomia e abstração, sendo sua exigibilidade independente da demonstração do negócio jurídico que lhe deu origem.
4. A ausência de especificação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula não compromete o contraditório ou a ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 801 e 485, inciso I, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0750171-45.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 01/04/2024.